Tribunal: TJSP
Processo: 2311672-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
R ESTADUAL No 851/98. ELEIÇÃO DE FORO EM AÇÕES DE CONSUMO NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DA BENESSE. SÚMULA 77 DO TJSP. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2311672-92.2023.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

César Zalaf

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. OPÇÃO DA AUTORA QUANTO À POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS OU NA JUSTIÇA COMUM. INTELIGÊNCIA DO §3o, ART. 3o DA LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. OPÇÃO DA AUTORA QUANTO À POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS OU NA JUSTIÇA COMUM. INTELIGÊNCIA DO §3o, ART. 3o DA LEI 9.099/95 E DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 851/98. ELEIÇÃO DE FORO EM AÇÕES DE CONSUMO NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DA BENESSE. SÚMULA 77 DO TJSP. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.